Tribunal: TJSP
Processo: 2232465-44.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INFORMES OFICIAIS – MEMÓRIA DE CÁLCULO – Executada deve fornecer os informes oficiais aos exequentes para que realizem a memória de cálculo - Inteligência dos artigos 524, § 3o e 534, 'caput', ambos do CPC - Cooperação entre os sujeitos do processo - Inteligência do art. 6o do CPC - Precedentes desta Colenda Corte - Medida que previne eventual

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INFORMES OFICIAIS – MEMÓRIA DE CÁLCULO – Executada deve fornecer os informes oficiais aos exequentes para que realizem a memória de cálculo - Inteligência dos artigos 524, § 3o e 534, 'caput', ambos do CPC - Cooperação entre os sujeitos do processo - Inteligência do art. 6o do CPC - Precedentes desta Colenda Corte - Medida que previne eventual alegação de nulidade da execução decorrente da realização dos cálculos sem os informes oficiais - Decisão reformada – Recurso provido.